Tribunal: TJDFT
Processo: 0710050-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710050-51.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER APELADO: CARLOS FERNANDES VIANA ALVES, REBECA SILVA ARAUJO, ROGERIO ALVES ZACHARIAS DE SOUZA, LUCIVALDO ESCARIAO DA NOBREGA, LEOPOLDINO NERY SAMPAIO NETO, MURIA DE JESUS DA SILVA COUTO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e de Não Fazer ajuizada por CARLOS FERNANDES VIANA ALVES, REBECA SILVA ARAUJO, ROGERIO ALVES ZACHARIAS DE SOUZA, LUCIVALDO ESCARIÃO DA NÓBREGA, LEOPOLDINO NERY SAMPAIO NETO e MURIA DE JESUS DA SILVA COUTO contra o CONDOMÍNIO TAGUÁ LIFE CENTER buscando seja determinado ao réu que arque com todos os gastos para estruturar a quadra de esportes do condomínio e se abstenha de praticar qualquer ato para impedir a realização de assembleia. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para que se manifestem sobre eventual error in procedendo do Juízo, considerando não apenas a alegação do apelante de que foi prolatada sentença ultra petita, mas também a circunstância de a pretensão formulada na petição inicial ter natureza preventiva/inibitória e incompatível com a determinação de ressarcimento se as despesas foram pagas por empresa que não é parte nestes autos. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 17 de abril de 2024 16:23:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador